Tribunal: TJDFT
Processo: 0704843-75.2022.8.07.0017
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO NÃO CONHECIDO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Suficientemente comprovadas a materialidade e a autoria do delito tipificado no art. 129, § 13o, do CP, a manutenção da condenação é medida que se impõe.
2. É inadmissível a apreciação, em sede recursal, de pedido e argumentos não apresentados oportunamente na primeira instância, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
3. Os danos morais são presumidos (in re ipsa) em casos de violência contra a mulher, em decorrência de relações domésticas e familiares, decorrendo do próprio delito, independentemente de instrução probatória ou produção de prova específica, acerca dos referidos danos (Tema 983/STJ).
4. Diante da inexistência de critérios objetivos, a indenização por danos morais decorrentes de violência doméstica deve ser arbitrada de forma a desestimular o ofensor a repetir a falta e, ao mesmo tempo, evitar o enriquecimento indevido da vítima.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.